Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702050-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. C. S. de S. contra decisão proferida nos autos no 0710584-59.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que eliminou o agravante do certame, determinando nova correção da prova discursiva em obediência às regras do edital, bem como sua imediata recondução ao concurso, para que participe das demais fases (inclusive com sua matrícula no curso de formação em andamento), até sua ulterior nomeação e posse do cargo público. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que participou de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas), concorrendo no certame como Pessoa com Deficiência (PCD). Sustentou que, considerando-se tanto os critérios dispostos no edital do concurso quanto os parâmetros em que se baseiam a correção da questão discursiva, a nota atribuída aos quesitos TX (Texto) e AR (argumentação) da dissertação, se mostra incorreta e desarrazoada, “consistindo sua eliminação em ato administrativo eivado de vício e não corrigido administrativamente, por meio de recurso”. Defendeu que, em face da flagrante ilegalidade que ocorreu na prova discursiva realizada no concurso em comento, necessária a intervenção do Poder Judiciário no caso. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, determinando nova correção da prova discursiva em obediência às regras do edital, bem como sua imediata recondução ao concurso, para que participe das demais fases, até sua ulterior nomeação e posse do cargo público e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso em exame, pretende o agravante a realização de nova correção de sua prova discursiva e sua manutenção no certame, onde houve sua eliminação, em razão de ter obtido a pontuação final na prova discursiva inferior a 8,0 (oito) pontos. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (Tema 485 – STF). No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A verificação da alegada inobservância dos critérios dispostos no edital do concurso quanto os parâmetros em que se baseiam a correção da questão discursiva, não foi suficientemente comprovada nesse momento processual, considerando, inclusive, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, mostrando-se necessária maior dilação probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora